Tribunal: TJDFT
Processo: 0704474-48.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. SOLIDARIEDADE PASSIVA. TEORIA DA APARÊNCIA. VÍNCULO AMPARADO POR EMPRESA QUE INSPIRA CREDIBILIDADE E CONFIANÇA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA AGÊNCIA DE VEÍCULOS QUE RECEBE O CRÉDITO DO FINANCIAMENTO. OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR AO CONSUMIDOR TODOS OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. OPE JUDICIS E NÃO AUTOMÁTICA. INEXISTÊNCIA DE DIFICULDADE TÉCNICA PARA A PRODUÇÃO DA PROVA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. APLICAÇÃO DA REGRA GERAL DO ÔNUS DA PROVA (ART. 373 DO CPC). NÃO DESINCUMBÊNCIA DO ÔNUS PROBATÓRIO PELO AUTOR. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO IRRISÓRIO. APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DA EQUIDADE (ART. 85, § 8o, DO CPC). TABELA DA OAB/DF. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Constatado que o apelante impugnou especificamente as conclusões da sentença, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade recursal.
2. Com relação às obrigações decorrentes de contrato de consumo, é possível identificar quatro espécies de solidariedade passiva: 1) solidariedade decorrente de ato ilícito (art. 7o, parágrafo único, do CDC); 2) solidariedade automática (ex.: art. 18, caput, do CDC); 3) solidariedade automática condicionada (art. 13 do CDC); e 4) solidariedade decorrente da Teoria da Aparência.
3. A Teoria da Aparência surge no direito privado a partir do princípio da boa-fé objetiva, que impõe às partes condutas pautadas pela lealdade, transparência e confiança. As legítimas expectativas geradas pelo contexto da contratação, conduta das partes, geram deveres anexos e, consequentemente, devem ser observadas.
4. No mercado de consumo, é crescente a tendência de atuação conjunta ou em colaboração de inúmeros fornecedores para prestar serviços e comercializar produtos. O intuito é dividir tarefas, diminuir custos e, ao mesmo tempo, ampliar as vendas com o prestígio inerente a marcas e fornecedores famosos. Nesse cenário de pluralidade de fornecedores, em colaboração e parcerias para venda de produtos e serviços, o consumidor, invariavelmente, não sabe exatamente com quem está contratando. Ao contrário, é induzido a crer que seu vínculo é direto com determinado fornecedor ou, de algum modo, amparado por empresa que inspira credibilidade e confiança.
5. Em casos de atuação conjunta de vários fornecedores ou mesmo dificuldade de qualificação do fornecedor, deve ser utilizada a Teoria da Aparência no mercado de consumo. Para proteger as legítimas expectativas do consumidor, impõe-se o reconhecimento de solidariedade passiva entre os fornecedores, tanto em relação às obrigações principais (originárias) como também no tocante ao dever de indenizar (obrigação sucessiva). Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
6. No caso, apesar de o automóvel ter sido vendido por terceira pessoa, é evidente que a participação da apelada – agência de veículos conhecida no mercado de seminovos – aumentou a credibilidade e confiança do consumidor no regular cumprimento das obrigações negociais, o que atrai a aplicação da Teoria da Aparência e, em consequência, a responsabilidade solidária pelo negócio.
7. Não há como afastar a responsabilidade da agência de veículos que figura na cédula de crédito bancário como vendedora do bem adquirido pelo consumidor e que recebeu o crédito do financiamento, mesmo que a venda tenha sido realizada, na prática, por terceira pessoa.
8. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor é ope judicis e não automática. Deve ser deferida, por análise judicial, quando presentes seus requisitos específicos: verossimilhança das alegações ou hipossuficiência (dificuldade) do consumidor em produzir prova específica.
9. Afastada a disposição do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, deve ser aplicada a regra geral do ônus da prova prevista no art. 373 do Código de Processo Civil.
10. Embora não expressamente previsto no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, por interpretação teleológica, é cabível a fixação dos honorários advocatícios, por apreciação equitativa, nas causas em que for diminuto o valor da condenação, pois o referido dispositivo tem por finalidade evitar quantia ínfima ou irrisória como contraprestação ao trabalho desempenhado pelo advogado.
11. Nos termos do art. 85, § 8a-A, recentemente incluído pela Lei n. 14.365/2022, “para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior”.
12. Recurso conhecido e parcialmente provido.